Tribunal: TJDFT
Processo: 0015489-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015489-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o ofício da COORPRE de ID: 31720404, julgo extinta a presente execução quanto a SEBASTIÃO FERREIRA GOMES, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. Em prosseguimento, digam as partes sobre o regular prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 2 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador